Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700236-70.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GILMAR VIEIRA SANTOS Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de GILMAR VIEIRA SANTOS, apontando como ato coator decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 5 de janeiro de 2022 pela suposta prática do crime de roubo, sendo a qualificação do autor do auto de prisão em flagrante como IVAN RODRIGUES DOS SANTOS. Esclarece que no dia 6 de janeiro de 2022, foi realizada a audiência de custódia sem a presença do autuado, que se encontrava hospitalizado, em razão de ter sido alvejado na perna pela vítima. Afirma que na oportunidade, foi concedida liberdade ao paciente e expedido alvará de soltura. Esclarece que após a intimação do autuado da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, vieram aos autos a informação de que o autuado teria apresentado identidade falsa e que se chamaria GILMAR VIEIRA SANTOS e não IVAN RODRIGUES DOS SANTOS. Afirma que no dia 7 de janeiro de 2022 o autuado foi reapresentado ao Núcleo de Audiência de Custódia, mesmo sem nenhuma determinação judicial nesse sentido e que, na ocasião foi determinado pelo juízo que o paciente seja reapresentado a Autoridade Policial, permanecendo o autuado detido de forma ilegal e arbitrária, uma vez que não havia sido lavrado auto de prisão em flagrante com relação ao suposto crime de falsa identidade. Os autos foram conclusos ao Desembargador João Egmont, em sede de Plantão do 2o Grau de Jurisdição, que consignou que o paciente GILMAR VIEIRA SANTOS foi solto na data de 07/01/2022, às 18h20min, conforme certidão de ID 112394834, do Inquérito Policial no 0700038-88.2022.8.07.0014. É o breve relatório. Decido. Em vista das informações, dando conta de ter sido efetivada a soltura do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado